Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMAR BELLANDI contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5-62.1995.811.0051, Código: 455, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou a intimação do Executado, ora Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente aos autos o comprovante de pagamento do Sr. Leiloeiro, correspondente a 2.5% do valor da avaliação do bem, nos seguintes moldes:
“Vistos etc.
Embora o leilão da área penhorada tenha sido frutífero, a leitura dos autos evidencia que a hasta pública havia sido cancelada no dia 01 de março de 2021, ou seja, um dia antes da realização do ato, de forma que não se pode advogar pela sua validade.
A toda evidência, o Executado, ainda que parcialmente, remiu a dívida, de forma que o leilão da área se transveste em medida gravosa e desnecessária.
Isto posto, DECLARO a invalidade da arrematação anunciada nos autos.
Por consequência, INTIME-SE o Arrematante para que informe os dados bancários para a devolução dos valores depositados, aí inclusos aqueles eventualmente depositados ao Sr. Leiloeiro.
Apresentados os dados, EXPEÇA-SE o competente alvará.
No mais, a fim de garantir a remuneração do profissional que atuou na realização da hasta pública, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente aos autos o comprovante de pagamento do Sr. Leiloeiro, correspondente a 2.5% do valor da avaliação do bem.
Em sendo realizado depósito judicial, EXPEÇA-SE alvará na conta a ser indicada.
Cumpridas as diligências, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da suspensão.
No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5o do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.
Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Às providências.” (ID 85227468)
Inconformado, sustenta o agravante, que (i) a lei processual estabelece claramente que compete ao arrematante pagar a comissão do leiloeiro, termos do artigo 884, do CPC; (ii) o leilão do imóvel foi cancelado um dia antes do leilão, tendo em vista a realização do acordo pactuado pelas partes no dia 01 de março de 2021; (iii) não é devida a comissão do leiloeiro ante o cancelamento do leilão; (iv) a comissão do leiloeiro só é devida no caso de êxito no leilão, afastando a responsabilidade do executado quanto a sua comissão.
Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar o não pagamento da comissão de leiloeiro.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Conforme se denota, em 1/03/2021 o agravante e o agravado protocolaram petição de acordo na origem, postulando pela retirada do bem imóvel, que seria objeto de leilão na data de 02/03/2021, mantendo apenas a restrição como garantia ao acordo entabulado.
Na sequência, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, o magistrado de origem determinou a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida (art. 922, CPC), e determinou o cancelamento do leilão designado, ou seja, foi determinado o cancelamento do leilão um dia antes da sua realização.
Não obstante a decisão determinando o cancelamento da hasta pública, a mesma se realizou, ocasião em que o magistrado declarou a invalidade da arrematação e determinou ao executado, ora agravante, que apresente o comprovante de pagamento do Sr. Leiloeiro, correspondente a 2.5% do valor da avaliação do imóvel (decisão ora agravada).
Pois bem.
Estabelece o artigo 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil que ‘O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz’.
Da análise do referido dispositivo, fica evidente que o leiloeiro designado para a hasta pública faz jus ao recebimento da respectiva comissão quando perfectibilizada a venda do bem.
No presente caso, contudo, não se justifica a fixação de comissão ao leiloeiro quando o leilão foi cancelado, ante a realização de acordo e determinação de cancelamento do leilão designado um dia antes da sua realização, conforme decisão colacionada nos ID’s 85227467 e 85227468 do presente processo eletrônico, fazendo jus ele tão somente aos valores que tiver despendido para o ato, devidamente comprovados.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionado no sentido de que o leiloeiro faz jus à comissão quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, havendo a arrematação do bem.
Contudo, não havendo a efetiva arrematação, o leiloeiro, nos termos do art. 40 do Decreto 21.981/1932, terá direito apenas às "quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso".
Confira o paradigma:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REMIÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO. À REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 1. O Tribunal a quo pronunciou-se de forma motivada para a solução da lide, declinando os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão. Ademais, não se exige do magistrado que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais que não compõem a base jurídica adotada para sua decisão nem que se detenha a analisar pontualmente todas as alegações expendidas pela parte. 2. Em regra, a base de cálculo da comissão a ser paga pelo arrematante ao leiloeiro é o valor da arrematação, nos termos do art. 24, parágrafo único, do Decreto n. 21.981/1932 c/c o art. 705, IV, do Código de Processo Civil. 3. O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das "quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso" (art. 40 do Decreto n. 21.981/1932). Precedentes. 4. No caso, porém, é fato incontroverso a não ocorrência de arrematação, uma vez que a dívida foi remida pelo devedor logo após a realização da primeira praça - em caráter condicional. Nessa linha de intelecção, ante a não efetivação do leilão e a inexistência de previsão expressa no edital acerca de eventual comissão devida se acaso suspensa ou anulada a hasta pública, não é devido nenhum pagamento ao pregoeiro a título de prestação de serviços. 5. Não obstante, tendo em vista que o recurso especial foi intentado exclusivamente pelo leiloeiro, em consonância com o princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a decisão que arbitrou os seus honorários em 2,5% sobre o valor do débito. 6. Recurso especial não provido." (STJ - REsp 1179087/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2013).,
Por outro lado, caso prevaleça a ordem para juntada de comprovante de pagamento da comissão do leiloeiro na execução no curso deste recurso e, ao final for eventualmente julgado procedente, a não concessão da medida poderá causar maiores prejuízos ao Agravante.
Quanto o bastante.
Com essas considerações, com fulcro no inciso I, do artigo 1.019, do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte em que determinou ao executado/agravante comprovar o pagamento da comissão do leiloeiro, situação que deve permanecer até final julgamento do recurso este egrégio Tribunal de Justiça.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -